Tribunal: TJSP
Processo: 1500453-87.2024.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Réu condenado ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei no. 11.343/2006. A Defesa pleiteia abrandamento da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Réu condenado ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei no. 11.343/2006. A Defesa pleiteia abrandamento da pena, mediante reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e imposição de regime inicial diverso do fechado, bem como a concessão de liberdade provisória. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar: se a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 está configurada; a possibilidade de imposição de regime mais brando para início de cumprimento da pena; a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a fundamentação apresentada pelo juízo de origem. III. Razões de Decidir: A quantidade e a natureza da droga, bem como as circunstâncias concretas do delito denotam a dedicação do apelante a atividades criminosas. Foram apreendidos 4,41 kg (quatro quilos e quatrocentos e dez gramas) de skunk, o acusado não demonstrou, como lhe cabia, o exercício de atividade lícita e admitiu que receberia remuneração que bastante destoa das "diárias" pagas a traficantes eventuais. Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Teses de julgamento: Comprovado o tráfico de drogas e demonstrada dedicação ao tráfico ou ligação com organização criminosa, descabe o reconhecimento do tráfico privilegiado. A fundamentação da sentença condenatória pode se reportar à decisão anterior que decretou a prisão preventiva, desde que os requisitos do art. 312 do CPP permaneçam preenchidos. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, V, 42; Código Penal, art. 59, III. Jurisprudência Citada: STF, ARE 666334 RG, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014; AgRg no HC n. 542.989/ES, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/3/2020; AgRg no HC n. 940.461/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, julgado em 27/11/2024; AgRg no HC n. 659.077/SP, Rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022; Apelação Criminal 0038271-08.2015.8.26.0114; Rel. Ivana David, julgado em 14/02/2017; Apelação Criminal 0001562-83.2017.8.26.0540; Rel. Paulo Rossi, julgado em 13/03/2019.